Tribunal: TJES
Processo: 0002251-61.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar; Anulação de Débito Fiscal; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002251-61.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo
, que, em Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou parcialmente procedente a demanda para reduzir o valor da multa aplicada para a importância de R$ 1.882,00 (mil oitocentos e oitenta e dois reais), referente ao auto de infração n° 03030, processo administrativo n° 227/2018, do Procon Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Contrarrazões do apelado
BANCO DO BRASIL SA
no ID 4833729, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo
, que, em Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou parcialmente procedente a demanda para reduzir o valor da multa aplicada para a importância de R$ 1.882,00 (mil oitocentos e oitenta e dois reais), referente ao auto de infração n° 03030, processo administrativo n° 227/2018, do Procon Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
argumenta, em síntese, que:
(i)
a penalidade aplicada pelo Procon atende aos requisitos de proporcionalidade e razoabilidade, nos termos da legislação aplicável;
(ii)
considerando que o valor da multa aplicada segue rigorosamente os critérios legais (gravidade da infração, condição econômica do fornecedor, limite entre duzentas e três milhões de Ufir), verifica-se a impossibilidade da análise pelo Poder Judiciário, sob pena de incursão, não autorizada pelo ordenamento jurídico, no mérito administrativo da autuação e, por consequência, violação do princípio constitucional da tripartição dos Poderes (art. 2 0 da Constituição Federal de 1988); e
(iii)
a aplicação de multa de baixo valor não teria o efeito coercitivo diante do poderio econômico do Autor, o que o levaria a continuar a infringir a lei municipal em detrimento dos consumidores.

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito, adiantando que entendo pelo desprovimento do apelo.

É cediço que o Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

O artigo 57 do referido diploma consumerista preceitua que “a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Ainda de acordo com o STJ
,
“(...) a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016)” (AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

No caso, extrai-se dos autos que a multa foi aplicada porque, em fiscalização, o Procon Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, em 04/09/2018, verificou que o atendimento no banco apelado aos clientes beneficiários do atendimento prioritário não era prestado de forma imediata, vez que foi chamada para atendimento as senhas CZ504 E CE311 (convencional), embora as senha PA139 e PA140 (preferencial) estivessem aguardando atendimento.

Diante da autuação, a instituição financeira apresentou defesa, contudo, o Procon Municipal manteve a autuação realizada, aplicando, adicionalmente, multa no valor de
R$ 18.820,00 (dezoito mil e oitocentos e vinte reais).

Ocorre que, no caso dos autos, as senhas CZ504 e CE311 foram atendidas nos caixas convencionais respectivamente às 14:29:54 e 14:31:35, enquanto as senhas PA139 E PA140 foram atendidas às 14:32:00 e 14:32:54, ou seja, apenas 25 segundos após a senha CE311.

Considerando que a aplicação da multa, no caso em tela, visa a educar o infrator e reprimir eventual reincidência,
não se justifica o montante arbitrado, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com base em tais considerações, entendo correta a sentença que reduziu a penalidade aplicada, tendo em vista a gravidade da infração, a vantagem auferida e a potencialidade ofensiva da conduta sancionada.

Destaco que, conforme reiterados precedentes desta Corte, a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Nesse contexto, verifico que o valor estipulado pelo apelante no processo administrativo revela-se excessivo diante do ilícito cometido na espécie.

Diante de caso praticamente idêntico ao presente, inclusive envolvendo as mesmas partes, esta Egrégia Corte de Justiça já decidiu por manter a redução da multa fixada no mesmo patamar:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002262-90.2020.8.08.0011 APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM APELADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. FISCALIZAÇÃO IN LOCO. ATENDIMENTO PRIORITÁRIO. BANCO. LEI MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PELO MAGISTRADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade. 2. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3
. No caso dos autos, observo que a multa, muito embora legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se revelando o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que a senha destinada ao atendimento prioritário foi chamada para atendimento apenas após 30 segundos da realização do atendimento da senha convencional. 4. Nesse contexto, muito embora a situação fática comprove o desatendimento das normas encartadas nos artigos 3º, §1º, I da Lei 10.741/2003 e artigo 2º, parágrafo único da Lei 10.048/ 2000, forçoso concluir que a hipótese dos autos revela situação mais branda, em que o consumidor não necessitou aguardar sequer 01 (um) minuto.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Vitória/ES. RELATORA

(TJES, Classe: Apelação, 0002262-90.2020.8.08.0011, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 31/Mar/2023)

A propósito, cumpre destacar ser firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que os atos do Procon não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A respeito do presente tema, segue a orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO VALOR. ART. 57, DO CDC. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 -
Estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor que “A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor [...]”, definindo, assim, os parâmetros para a incidência da multa com vista à proteção de direito lesionado do consumidor individual ou coletivo. 2 - Do cotejo das circunstâncias fáticas que resultaram a aplicação da multa originariamente no valor de R$ 38.181,59 com os requisitos inerentes à gravidade do ato infrator, a vantagem obtida pela conduta e a condição econômica do infrator, tem-se que a redução da multa administrativa para o patamar de R$ 8.000,00 não configura violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vez que atende tanto a previsão finalística do art. 57, do CDC, quanto as normas de regulamentação previstas no Decreto Municipal nº 11.7738/03, com as modificações advindas dos Decretos Municipais 11.8842/04, 12.3302/05 e 12.3393/06
. Irrisoriedade afastada. 3 - Frente a parcial procedência dos pedidos iniciais restou caracterizada a sucumbência mínima do apelado, cabendo à municipalidade o pagamento integral das despesas processuais e verba honorária na medida que não decaiu de parte mínima do pedido (CPC⁄1973, art. 21, parágrafo único). 4 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 24120118443, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 19/01/2017)

Registro que não há de se falar em violação do princípio da separação dos Poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar o dano sofrido pelos consumidores, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, cabendo a sua revisão judicial em casos excepcionais de violação da proporcionalidade:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei Federal n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 2. No entanto, não se omite a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade, sem que esta intervenção implique em violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. Precedentes STJ e TJES. 3. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. (TJES, Classe: Apelação, 0007595-81.2020.8.08.0024, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/Nov/2023)

Assim sendo, consideradas as características do caso ora em análise, entendo que a redução da multa para R$1.882,00 (hum mil, oitocentos e oitenta e dois reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

Posto isso,
CONHEÇO
do apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada.

Outrossim, majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON MUNICIPAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

2. Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor.

3. Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, os atos do Procon não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Não há de se falar em violação do princípio da separação dos Poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar o dano sofrido pelos consumidores, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, cabendo a sua revisão judicial em casos excepcionais de violação da proporcionalidade.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.